Tribunal: STF
Processo: ARE 1450014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de obrigação de não fazer c.c. devolução de valores — Delegado de Polícia do Estado de São Paulo — Não incidência do redutor salarial sobre verba de natureza indenizatória e excepcional constituída pela “Gratificação por Acúmulo de Titularidade — GAT" — Sentença de procedência mantida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contra sentença que julgou procedente a ação e determinou que a recorrente se abstenha. de aplicar o “redutor salarial EC 41/2003” sobre os valores recebidos pelo autor a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade, bem como condenou a ré a restituir tais valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal e o limite dado à causa, recorre a parte ré postulando a reforma do julgado.



    Postula o recorrido, em síntese, a não incidência de Redutor Salarial sobre a “Gratificação de Acúmulo de Titularidade - GAT”, pois tal gratificação tem natureza indenizatória, contrariando, assim, o disposto no artigo 3º da Lei 1.020/2007 que a institui. Requer, ainda, a devolução dos valores descontados indevidamente a título de incidência do Redutor Salarial - EC 41/03 na “Gratificação de Acúmulo de Titularidade”.



    Em suas razões recursais a recorrente sustenta que a respectiva gratificação possui caráter remuneratório, pois incide imposto de renda sobre ela. Afirma que não há acumulação de cargos a ensejar o afastamento da incidência única do teto constitucional.



    Sem razão a Fazenda do Estado de São Paulo, uma vez que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) tem sim natureza indenizatória. 



    Em matéria em tudo semelhante à tratada nos autos, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES. PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS REGULARES E DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. Ação objetivando a separação da base de cálculo na incidência das regras do teto constitucional, a fim de que sejam consideradas isoladamente as remunerações de dois cargos/funções ocupados cumulativamente. Delegado de Polícia da 1º Classe. Titular da Delegacia de Mauá e Titular da Antissequestro de Santo André. Postos policiais distintos ocupados cumulativamente, o que gerou a percepção da denominada "Gratificação por Acúmulo de Titularidade" (GAT). Ordem concedida, para a incidência das regras do teto constitucional, de modo separado, ou seja, sobre os vencimentos regulares num momento e sobre a GAT noutro. Insurgência da FESP. Descabimento. Cumulação legítima de cargos ou funções. Incidência da tese definida no Tema 377 do STF. Atualização da dívida. Aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Descabimento. Diferenças que deverão ser restituídas ao servidor, com acréscimo de juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009), desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, tudo em conformidade com os Temas 905 STJ e 810 STF. Segurança concedida. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP — 13º Câmara de Direito Público - Apelação/Remessa Necessária nº. 1018373-73.2018.8.26.0053 — São Paulo — Des(a). Isabel Cogan — j. 16/07/2020). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente